Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001498-42.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
/
INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
/
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
/
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
/
EFEITOS
/
OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
DES
A.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

P
ARTE(S):

[EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 014.337.169-09 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMPLERE COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ:

23.371.251/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DIGICOB TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 26.148.014/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEX PRIME (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 014.337.169-09 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O DE EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CONTRATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO – INADMISSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RETIFICAÇÃO NO PONTO – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

“
No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos do Financiamento Estudantil solicitados pela universidade para fins de matrícula”
(TJ-MT 10104315820178110015 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021).

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito. Todavia, por força da proibição da chamada non reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença em face da ausência de impugnação pela parte adversa.

Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos.

“
Via de regra
, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
)”
(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 13/04/2024).

A verba honorária arbitrada na origem se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(incorporadora de IUNI Educacional S/A – requerida) e por
EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO
(autor), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale
Sabo
Mendes
, lançada nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para
“CONDENAR as requeridas IUNI EDUCACIONAL S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no importe de R$8.225,51 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso; ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Determino ainda, que a Requerida e as empresas litisconsortes eliminem os dados pessoais e sensíveis do Requerente de seus bancos de dados, se abstendo de reutilizar esses dados”
(sic).

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação.

Em suas razões recursais, a
requerida apelante
aponta
“não há como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta”
(sic).

Sustenta que
“No caso em exame, verifica-se que a parte apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros que, por óbvio, não são passiveis de imputação de responsabilidade civil”
(sic).

Alega, ainda, que
“somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral, porquanto este somente ocorre em casos excepcionais e com a prova do efetivo dano”
(sic).

Por outro lado, aduz que
“Nos termos do artigo 85 CPC, a parte vencida custeará os honorários devidos ao procurador da vendedora, nas proporções legais”
, de modo que “A fixação dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade conforme complexidade da causa” (sic).

Destaca que
“No caso em tela, vê-se que o trabalho dispendido pelo procurador não foi extraordinário ao ponto que os honorários fossem fixados em tamanha pretensão. Ao contrário, ante a singeleza com que a causa foi processada, os mesmos devem ser reduzidos”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a indenização por dano moral. De modo alternativo, em caso de manutenção do arbitramento de dano moral, requer que seu valor seja adequado à realidade dos autos,

observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pede a readequação da verba honorária (Id 206718640).

Por sua vez, o
autor recorrente
aponta a inocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que houve o decaimento mínimo dos pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Defende a necessidade de que a repetição do indébito pela cobrança indevida de dívida inexistente se dê de forma dobrada, a teor do artigo 42 do CDC, bem como requer o integral ressarcimento material dos honorários advocatícios pelas despesas com a busca de tutela extrajudicial e judicial do direito ao nome, à honra e à verdade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. Pede, ainda, que o presente recurso seja recebido no duplo efeito (Id 206718649).

Contrarrazões ofertada no Id 206721151 apenas pela parte requerida, pelo desprovimento do recurso.

Preparo regularmente recolhido nos Ids 206760159 e 211713663.

Na peça Id. 219352654, a parte autora apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB SP 19
.
7176-A.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Versam os autos sobre ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por
EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO
em face da
IUNI EDUCACIONAL S/A
– posteriormente incorporada por

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, onde o autor narra em sua exordial que no início do primeiro semestre do ano de 2017 se inscreveu e participou do processo seletivo (vestibular) ofertado e organizado pela requerida.

Aponta que na mesma oportunidade fora ludibriado a preencher e assinar uma suposta ficha de pré-matrícula, que na realidade tratava-se de um contrato de prestação de serviços educacionais.

Afirma que não procedeu com a entrega dos documentos pertinentes ao instrumento contratual (histórico escolar, certificado de conclusão), bem como não procedeu com o pagamento da primeira mensalidade à título de taxa de matrícula.

Alega que, mesmo diante do não preenchimento dos pressupostos de existência/validade do contrato de prestação de serviços educacionais, a requerida promoveu a negativação do seu nome junto ao Serviço Central Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC em 10/03/2017, motivo pelo qual propôs a presente demanda reparatória.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para
“CONDENAR as requeridas IUNI EDUCACIONAL S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no

importe de R$ 8.225,51 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescidos

de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do evento

danoso; ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Determino ainda, que a Requerida e as empresas litisconsortes eliminem os dados

pessoais e sensíveis do Requerente de seus bancos de dados, se abstendo de reutilizar esses dados. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na

proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação”
(sic).

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados pelo togado singular.

Ambas as partes recorrem, motivo pelo qual passa-se a análise dos dois recursos de forma conjunta, de modo a tornar mais elucidativo o julgado.

Pois bem. É fato incontroverso que o autor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais da ré, visando fazer o curso de Agronomia no ano de 2017 (Id 206715130).

Consta de forma expressa no instrumento contratual que a configuração formal da matrícula e, portanto, da contratação, estava
condicionada ao efetivo pagamento da primeira parcela
(Cláusula 4a). Confira-se:

Assim, cabia à instituição de ensino demonstrar que houve pagamento da primeira mensalidade para a efetiva vigência do contrato e suas disposições, nos termos do artigo 6o, VII, do CDC, e do artigo 373, I e II, do CPC, comprovação esta que, contudo, não restou evidenciada.

Dessa maneira, não havendo prova nos autos quanto ao cumprimento das condições previstas para que
o mesmo
pudesse ter efeito, ou seja, da quitação da primeira mensalidade do curso, indevida a cobrança de valores pela ré atinentes ao instrumento, os quais devem ser declarados inexistentes, afigurando-se, outrossim, irregular a cobrança e a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Por conseguinte, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral (
in
re

ipsa
) passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENSINO SUPERIOR – CONTRATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE

INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO –

EXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que
o mesmo
pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos do Financiamento Estudantil solicitados pela universidade para fins de matrícula. A inscrição indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, em razão de contratação que não restou perfectibilizada, causou efetivo dano moral, pois é sabido que são grandes os transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante o comércio de bens.”
(TJ-MT 10104315820178110015 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tem-se que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício em casos análogos.

Quanto à
repetição do indébito
, diferentemente do que alega a parte autora, os autos revelam que não houve nenhum pagamento realizado pelo mesmo, e
o extrato financeiro acostado no Id 206718623 pela instituição de ensino demandada comprova exatamente que nenhuma das parcelas foram adimplidas
, e até por isso o contrato de prestação de serviço educacional não foi perfectibilizado, portanto,
incabível a repetição do indébito
.

Contudo, em que pese todo o exposto, é cediço que em nosso ordenamento jurídico não permite a modificação da sentença em desfavor da parte que devolve ao Tribunal a matéria controvertida, se contra o
decisum
não houve impugnação do seu adversário.

Diante disso, por força do princípio da
non reformatio in pejus
, há de ser mantida a sentença tal como proferida em primeira instância, tendo em conta que, como visto, sequer seria cabível a repetição do indébito.

E no ponto, há que se registrar que no apelo de Id 206718640 a instituição de ensino limitou-se em questionar sua condenação em danos morais e percentual da verba honorária, nada discorrendo quando aos danos materiais fixados na sentença impugnada.

Este, aliás, é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO DOBRADA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, sem o consentimento do contratante, de forma que acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e condenou a parte requerida a devolução do valor descontado, na forma simples.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1017494-61.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023)

Prosseguindo, com relação ao
ressarcimento dos honorários contratuais
, não assiste razão a parte autora, visto que estes decorrem do acordo de vontade entre o contratante e o contratado, pactuado livremente entre eles, para que o primeiro seja representado judicialmente, e, por esse motivo, incabível a pretensão quanto ao ressarcimento do ônus referente ao pagamento dos serviços contratados.

Ademais, os honorários contratuais são responsabilidade exclusiva do contratante, de modo que não há falar em condenação em ressarcimento dos valores despendidos referente à contratação de advogado particular, cuja relação negocial nem sequer participou.

Destaca-se que o presente pedido se trata de responsabilidade diversa dos honorários sucumbenciais, que dependem do resultado da demanda.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL —
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.
As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização. Recurso não provido.”
(TJ-MT - AC: 10000719220208110101, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Por fim, no tocante à
sucumbência recíproca
, é certo que esta será devida quando o autor sair vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu são vencidos e vencedores, a um só tempo, de modo que serão, desta forma, proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios.

No caso concreto, observa-se da peça de ingresso que o autor fez 3 pedidos distintos, sendo um de índole obrigacional –
“eliminação dos dados pessoais e sensíveis do Requerente de seus bancos de dados, e à obrigação de abster-se de reutilizar esses dados, sob pena de multa diária”
e
“exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado, artigos 16 e 17 e incisos IV e VI do artigo 18, todos da LGPD)”
–, e outros dois de caráter pecuniário – indenização pelos danos morais e materiais, este último dividido em duas subespécies: repetição do indébito e ressarcimento valores contrato advocatícios.

Por sua vez, apesar de a sentença constar em seu dispositivo a
procedência
dos pedidos, em verdade o desfecho empregado foi o de
parcial procedência
, já que
o pedido afeto à indenização material concernente ao ressarcimento pela contratação de advogado não foi acatado pelo togado singular
, a ensejar, portanto, a aplicação da sucumbência recíproca do art. 86,
caput
, do CPC.

Ressalte-se, no entanto, que o édito sentencial merece pequena retificação, haja vista que, conforme acima mensurado, apenas não foi acolhida a pretensão referente a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais decorrentes do ressarcimento pela contratação de advogado, de forma que deve ser redistribuído o ônus na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela parte demandada e o restante (30%) pela parte autora.

Nesse sentido, inclusive, já decidi recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Via de regra
, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
)
.”
(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 13/04/2024)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a verba fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação remunera o causídico com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido o percentual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra.

Inaplicável na espécie o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Entendo que todo o dano deve ser reparado.

Antes a sucumbência servia para ressarcir honorários contratados e com o advento do novo CPC, a jurisprudência agora entende que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente aos advogados.

Assim, mesmo que o advogado ganhe a causa, em qualquer circunstância perderá algum valor. Ainda que ganhe a ação na justiça, perderá os valores dos honorários contratados, pois não se ressarcirá 100% (cem por cento).

Dessa forma, peço vista dos autos para melhor a
nalisar esses aspectos
.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2a VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O PRIMEIRO APELO E PROVEU PARCIALMENTE O SEGUNDO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL.

EM 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (incorporadora de IUNI Educacional S/A – requerida) e por EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO (autor), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, lançada nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para
“CONDENAR as requeridas IUNI EDUCACIONAL S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no importe de R$8.225,51 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso; ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Determino ainda, que a Requerida e as empresas litisconsortes eliminem os dados pessoais e sensíveis do Requerente de seus bancos de dados, se abstendo de reutilizar esses dados” (sic).

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação.

Em suas razões recursais, a requerida apelante aponta
“não há como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta” (sic).

Sustenta que
“No caso em exame, verifica-se que a parte apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros que, por óbvio, não são passiveis de imputação de responsabilidade civil” (sic).

Alega, ainda, que
“somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral, porquanto este somente ocorre em casos excepcionais e com a prova do efetivo dano” (sic).

Por outro lado, aduz que
“Nos termos do artigo 85 CPC, a parte vencida custeará os honorários devidos ao procurador da vendedora, nas proporções legais”, de modo que “A fixação dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade conforme complexidade da causa” (sic).

Destaca que
“No caso em tela, vê-se que o trabalho dispendido pelo procurador não foi extraordinário ao ponto que os honorários fossem fixados em tamanha pretensão. Ao contrário, ante a singeleza com que a causa foi processada, os mesmos devem ser reduzidos” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a indenização por dano moral. De modo alternativo, em caso de manutenção do arbitramento de dano moral, requer que seu valor seja adequado à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pede a readequação da verba honorária (Id 206718640).

Por sua vez, o autor recorrente aponta a não ocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que houve o decaimento mínimo dos pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Defende a necessidade de que a repetição do indébito pela cobrança indevida de dívida inexistente se dê de forma dobrada, a teor do artigo 42 do CDC, bem como requer o integral ressarcimento material dos honorários advocatícios pelas despesas com a busca de tutela extrajudicial e judicial do direito ao nome, à honra e à verdade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. Pede, ainda, que o presente recurso seja recebido no duplo efeito (Id 206718649).

Contrarrazões ofertada no Id 206721151 apenas pela parte requerida, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
negou provimento ao recurso da parte requerida (1o apelo) e deu parcial provimento ao recurso do autor (2o apelo),
apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela parte demandada e o restante (30%) pela parte autora.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Eminentes pares, conforme
exposado
na sessão anterior, particularmente, entendo que todo o dano deve ser ressarcido pelo causador, ainda mais, neste caso, onde não foi realizado efetivamente nenhum curso de graduação e o autor sofreu diversos prejuízos, inclusive teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores e teve um empréstimo imobiliário negado em decorrência disso.

Dessa forma, contratou advogado para defender seus interesses, tanto na esfera administrativa como judicial, consoante documentação nos autos, dessa forma esses honorários advocatícios contratuais,
no meu sentir,
são danos indenizáveis.

Importante consignar que, inclusive, houve uma aquiescência da parte requerida no tocante à cobrança indevida e as inscrições foram baixadas em setembro de 2020, conforme demonstrativo anexo pela própria parte adversa no Id 206718640.

Em que pese a jurisprudência diversa, eu entendo que
todo prejuízo deve ser ressarcido pelo causador dos danos.

É cediço que a pessoa física não possui capacidade postulatória e depende de intermediação de advogados para ter o acesso integral à justiça, contraditório e ampla defesa, dessa forma, o valor gasto na contratação de um causídico deve ser
considerada
para reparação dos danos.

Evidentemente, não podemos concordar com a exorbitância de valores, todavia, no caso em tela, os honorários foram cobrados em valor inferior ao previsto na Tabela da OAB.

O Código de Processo Civil prevê em seus artigos 389, 395 e 404 que, em caso de descumprimento de obrigação, o credor tem direito a ser ressarcido das despesas com “honorários de advogado”.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Pelo princípio da reparação integral, aquele que sofre um dano, em razão de um ato ilícito, tem o direito de obter judicialmente perdas e danos, compreendendo o que perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar (CC, artigo 402).

O Enunciado 426 da V Jornada de Direito Civil indica que
"os honorários advocatícios previstos no artigo 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de sucumbência, que, por força do artigo 23 da Lei 8.906/1994, pertencem ao advogado".

Segue jurisprudência neste sentido:

“Processual civil. Prova. Mídia eletrônica. Vídeos e áudios gravados pelos autores em reuniões, sem conhecimento de prepostos da ré. Prova lícita, segundo entendimento do E. STF. Preliminar afastada. Franquia. Ação de rescisão contratual e reparação por danos morais e materiais. Escola de idiomas. Culpa exclusiva da franqueadora na rescisão do contrato. Escolha inadequada do imóvel no qual seria instalado o negócio. Prova de que a ré assegurou aos franqueados acerca da regularidade do imóvel no que dizia respeito à lei de zoneamento. Escola que não obteve alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal em virtude de violação à lei de zoneamento. Pretensão dos autores, franqueados, à reparação pelos danos causados. Comportamento dos funcionários da ré que ratifica a culpa dela na escolha inadequada do imóvel, embora o contrato a eximisse dessa obrigação. Rescisão do contrato por culpa da franqueadora. Culpa concorrente afastada. Restituição aos autores das quantias pagas a título de aluguel e despesas contraídas na reforma do imóvel.
Reembolso aos autores dos honorários contratuais. Dano moral caracterizado.
Sucumbência exclusiva da ré. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré desprovido
.”

(TJSP,
Ap
1019425-57.2014.8.26.0114, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Alexandre Marcondes, Julgado em 26/07/2019)

Dessa forma, embora não se ignore a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, frise-se que ainda não foi firmada em sede de repetitivo, no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para o ajuizamento de ação ou para a defesa em juízo não constituem danos materiais indenizáveis, o meu entendimento é de que os honorários advocatícios contratuais constituem sim danos materiais passíveis de indenização,
ex
vi
do que dispõem os
arts
. 389, 395 e 404, todos do Código Civil.

No tocante à repetição em dobro, também coaduno com o voto da douta Relatora, eis que incabível tal condenação, uma vez que não há qualquer comprovação de pagamento de valores pelo autor/apelante, até porque a presente ação é de declaratória de inexistência de débito.

Logo, não havendo dano material comprovado, não há que se falar em restituição em dobro, ou até mesmo simples.

Porém, como bem salientado pela douta Relatora:

“[...]em que pese todo o exposto, é cediço que em nosso ordenamento jurídico não permite a modificação da sentença em desfavor da parte que devolve ao Tribunal a matéria controvertida, se contra o decisum não houve impugnação do seu adversário.

Diante disso, por força do princípio da non reformatio in pejus, há de ser mantida a sentença tal como proferida em primeira instância, tendo em conta que, como visto, sequer seria cabível a repetição do indébito
.”

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no ponto, de forma simples.

Todavia, no tocante ao ônus sucumbencial, entendo que o autor decaiu de parte mínima, razão pela qual a ré deve ser condenada ao seu pagamento de forma integral.

É o que determinar o parágrafo único do art. 86 do CPC, vejamos:

“Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Sobre o assunto, os valiosos ensinamentos de YUSSEF SAID CAHALI:

(...) que o parágrafo único do art. 21 fala em litigante que decair de parte mínima do pedido; a expressão decair não é de criticar-se, porque desde séculos se falava em decair da causa, em vez de ficar vencido; o que se tem por fito, no texto da lei, é evitamento de condenação de despesas e honorários se o vencedor apenas o foi em pequeno elemento do pedido que se há de considerar sem relevância, quer do lado jurídico, quer do lado econômico: foi vencedor litigante; apenas, a propósito de uma das alegações não tinha razão e não repercutiu na decisão da causa, e só importaria em pequeníssima diferença no cálculo dos honorários.

Os enunciados jurisprudenciais, sob esse aspecto, também são genéricos: 'mesmo que a defesa do réu tenha sido acolhida quanto a parte do pedido do autor, inadmissível é a
proporcionalização
das custas se o demandante restou vencido em parte mínima da vantagem pretendida, devendo o demandado responder por inteiro pelas despesas e honorários, na forma do art.21, parágrafo único; inexiste sucumbência se o autor decai em parte mínima do pedido, devendo a verba honorária e demais despesas ser suportadas por inteiro pelo réu; com a advertência de que 'parcela mínima excluída da condenação, enquanto importe em provimento parcial do recurso, não altera as
conseqüências
da sucumbência'.
(Honorários Advocatícios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed., pg.524/525)

Assim, considerando que a devedora\apelada decaiu na maior parte de seus pedidos, deve responder pela integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia a douta Relatora, mas
divirjo em parte do seu voto,
para determinar que a ré seja condenada a restituir os valores despendidos com honorários advocatícios contratuais, a título de dano material, bem como a pagar
integralmente
o ônus sucumbencial e os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 10 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELAORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR, APENAS PARA REDISTRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL, SENDO QUE O 2o VOGAL DIVERGIU EM PARTE DO SEU VOTO, PARA DETERMINAR QUE O AUTOR SEJA CONDENADO A RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS COM HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS CONTRATUAIS, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, BEM COMO PAGAR INTEGRALMENTE O ÔNUS SUCUMBENCIAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

A princípio, diante da divergência instaurada entre os pares entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso interposto por
Eduardo Ferraz Pacheco de Castro.

Em suma, cuida-se de ação de reparação por dano moral movida por Eduardo Ferraz Pacheco de Castro em desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição de ensino na restituição dos valores cobrados indevidamente, além de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa em 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

De um lado, a ré se insurge apenas em face do dano moral e dos honorários fixados.

Lado outro, o autor formula pela condenação da ré ao pagamento integral da sucumbência, pois houve decaimento mínimo dos seus pedidos, a restituição dobrada e pelo ressarcimento dos valores referente aos honorários advocatícios contratuais.

A i. Relatora entendeu por negar provimento ao recurso da Editora e prover parcialmente o recurso do autor apenas para redistribuir o ônus sucumbencial
na proporção de 70% (setenta por cento) pela ré e o restante (30%) pelo autor.

De outra via, em voto divergente o i. 2o Vogal, entendeu por acolher a súplica recursal do autor no tocante ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, entendendo constituir dano material passível de indenização.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelos e. Pares,
o ponto de divergência reside no arbitramento ou não do ressarcimento dos honorários contratuais firmados pelo autor, em decorrência da necessidade do ajuizamento da demanda e representação processual.

E, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Des. Dirceu, é cediço que os honorários advocatícios contratuais e de sucumbência são autônomos em relação ao crédito principal, uma vez que aqueles pertencem ao advogado, e este à parte.

Ora, se trata de relação particular entre o autor e seu patrono, sendo certo que o valor para autuação pode ser estabelecido sob diversos critérios e, ainda, o representado pode escolher entre diversos advogados atuantes, sendo desnecessário relembrar que a sua escolha atentará suas possibilidades econômicas e pretensões.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS. SÚMULAS N. 7 E 83 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes
. (...)
” (
Agint
no
AREsp
n. 2.126.091/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Isabel Gallotti, j. 19.09.23 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
Agint
no
AREsp
n. 7.449.412/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 19.09.19 - destaquei)

Assim, tenho que os valores de honorários estabelecidos entre a parte e seu patrono não integra o valor a ser indenizado, não merecendo provimento
o
recurso do autor no ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões e valendo dos fundamentos esposados no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

EM 17 DE JULHO DE 2024:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E PROVEU PARCIALMENTE O DE EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DO DIA 24/07/2024, ÀS 14 HORAS, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB SP 19
.
7176-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
4
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
5
a VOGAL
- CONVOCADA
)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Relatora, não obstante o pedido de vista formulado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Numa teoria de justiça que sustenta o Poder Judiciário, que sustenta a vida em sociedade, a vida constitucional e a advogada
é
uma constitucionalista, sabe-se que o suscitado pedido é impossível.

Pessoas razoáveis e racionais que decidem viver em uma sociedade social democrática, possuem regras a serem cumpridas, inclusive, sobre essa questão. Se alguém demanda na justiça, investe no risco para ter assegurado o seu direito. Faz parte da regra.

Ao aceitarmos esse pedido, mudaremos uma teoria de justiça que nos sustenta e estaremos contra o sistema de justiça, enfraquecendo aquilo que nos faz diferente das sociedades que não são sociais democráticas.

É como voto.

EM 24 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O DE EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1o E 4a VOGAIS. VENCIDO O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUE DIVERGIU EM PARTE DO VOTO DA RELATORA PARA DETERMINAR QUE O AUTOR SEJA CONDENADO A RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS COM HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS CONTRATUAIS, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, BEM COMO PAGAR INTEGRALMENTE O ÔNUS SUCUMBENCIAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
4
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Apelações interpostas pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (incorporadora de IUNI Educacional S/A – requerida) e por EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO (autor), contra r. sentença que julgou procedente a ação de reparação por danos morais e materiais para “CONDENAR as requeridas IUNI EDUCACIONAL S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no importe de R$8.225,51, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso; ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Determinou ainda, que a Requerida e as empresas litisconsortes eliminem os dados pessoais da Requerente de seus bancos de dados.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a compensação.

A requerida apelante busca ver afastada a indenização por danos morais, por entender que não incorreu em violação de honra, imagem ou bom nome do autor.

A parte autora recorrente aponta a inocorrência de sucumbência recíproca, busca a repetição do indébito pela cobrança indevida de dívida inexistente de forma dobrada e, ainda, seja indenizada a título de danos materiais quanto aos custos relativos aos honorários contratuais.

A e. Relatora
negou provimento ao recurso da requerida
e
deu parcial provimento ao recurso da parte autora para redistribuir a sucumbência
na proporção

de 70% (setenta por cento) pagos pela parte demandada e o restante (30%) pela parte autora,
no que foi acompanhada pelo e. 1o Vogal.

O 2o Vogal diverge para determinar que a requerida arque integralmente com o ônus sucumbencial, e que sejam
incluídos na condenação os honorários advocatícios contratuais, a título de danos materiais.

A divergência está na distribuição da sucumbência e a inclusão ou não dos honorários contratuais firmados entre a parte autora e seu patrono na condenação.

Com relação à inclusão dos valores referentes à contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes, o STJ tem decidido recentemente que não podem se constituir em dano material passível de indenização, porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/2016.

IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.

V. Agravo interno improvido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.717/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS
. SÚMULAS N. 7 E 83 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que há julgamento extra petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.796.079/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

2.
É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.126.091/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)

Portanto, nesse ponto,
acompanho o voto da e. Relatora
.

O segundo ponto diz respeito à distribuição da sucumbência e, mais uma vez, acompanho o voto da
e. Relatora,
porque o caso apresenta situação de sucumbência recíproca, em que pense terem as requeridas sucumbido em maior parte.

Assim, entendo correta a redistribuição da sucumbência feita pela e. Relatora, que condenou as partes na proporção de 70% (setenta por cento) a serem pagos pela parte demandada e o restante (30%) a ser pago pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024